Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701901-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: KELLY PEREIRA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO HONDA S/A. em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de busca e apreensão no 0707265-61.2019.8.07.0006, ajuizada em desfavor de KELLY PEREIRA DE BRITO, indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão para nova diligência em razão de não haver prova inequívoca da localização do veículo. Em síntese, o banco agravante recorre alegando que não pode ser imputado ao credor comprovar que o bem se encontra no local indicado, antes da diligência, tendo em vista que, se tratando de automóvel, nada garante que o veículo estará no local no momento de sua realização. Afirma que o cumprimento da liminar de busca e apreensão se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o qual não será possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da necessidade de comprovação de que o veículo que se pretende a busca e apreensão está localizado no endereço indicado pelo banco credor para que se efetive nova diligência. Em linha de princípio, não se vislumbra no ordenamento jurídico processual previsão para que se exija prova que o veículo efetivamente se encontra no endereço indicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Constata-se, assim, que para o cumprimento da liminar, apenas são pressupostos a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor e a indicação do lugar onde provavelmente o veículo objeto da busca e apreensão possa ser encontrado. Desta feita, tendo em vista que o que se pretende localizar é um bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificultando sua captura, revela-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DO LOCAL DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - É descabida a exigência de comprovação de que o veículo encontra-se no endereço indicado pelo autor, por ausência de previsão legal. Aliás, pela natureza da própria pretensão autoral, a ordem judicial poderá ser cumprida em qualquer endereço existente no Distrito Federal. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1201892, 07128718820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1.Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 1.1. Revela-se indevida e descabida a exigência da comprovação da localização do bem, até porque, em se tratando de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal, dificulta-se sobremaneira sua localização, além da presunção da boa-fé do ato praticado pelo autor que requereu o cumprimento no endereço fornecido. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 3. No caso dos autos, resta demonstrado o interesse da parte autora que, diante do inadimplemento do réu, não encontra outro meio para receber os valores em atraso, senão a presente ação de busca e apreensão. Desta forma, a prestação jurisdicional se mostra, neste momento, necessária e útil para solução da lide, pois não há um intervalo considerável entre a concessão da liminar e a decisão de indeferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão. 4. Deve-se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil", que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil às partes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1191989, 07063286920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019.) Nesse contexto, verifico, nesta fase preliminar, plausibilidade no direito vindicado e também o risco de grave dano ou de difícil reparação, pressupostos para a concessão da liminar almejada no presente recurso. Ante o exposto, concedo a tutela recursal para determinar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão e seu respectivo cumprimento no endereço indicado pelo banco agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora